Tribunal: STF
Processo: HC 256425
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 970.915/CE, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), porque,



     no início da tarde do dia 22 de abril de 2024, a Sra. Zeina Chito Perez de Queiroz saía de casa em seu automóvel, quando foi abordada por um indivíduo que abriu a porta do veículo, apontou uma arma de fogo para sua cabeça e anunciou o assalto, ordenando que saísse do veículo, momento em que ela correu para o interior de sua residência e avisou ao seu marido, o Policial Militar Jonas Bezerra de Alcântara, que foi ao encontro do acusado e impediu que ele conseguisse se evadir do local com o carro.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A Terceira Seção desta Corte não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre nos autos.



    5. A valoração negativa das consequências do delito foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstram o trauma psicológico da vítima, conforme jurisprudência desta Corte. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para considerar inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a vetorial da consequência do delito prevista no art. 59 do CP, redimensionando a pena-base”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito trazida nesta impetração, pontuou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 



    No que se refere ao vetor consequências do crime, estas são tidas como “a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade (…) quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica” (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 96). 



    Como bem asseverado pelo Ministério Público, “no que tange às consequências do crime, vê-se que foram mais graves, uma vez que no seu depoimento ela relatou restou extremamente abalada, mudou toda sua rotina após o delito, em especial considerando que o comparsa não foi detido. Além disso, a vítima disse (min 8:51) que não vai mais para o carro sozinha quando estacionado na rua, apenas acompanhada do marido, que sempre que chega estaciona o carro na garagem, não deixando mais na rua, o que demonstra que houve toda uma mudança de rotina em razão do crime.” 



    [...]



    De fato, em análise do depoimento da vítima, constante da mídia anexa às fls. 134/135, verifica-se que a vítima expressamente relatou que ficou traumatizada, pois tem duas filhas e tem ciência que o réu cometeu o crime na companhia de outra pessoa que não foi presa. Afirmou ainda que depois do episódio não deixa mais o carro fora de casa e que, quando deixa, só sai de casa na companhia de seu esposo que a leva até o carro. 



    O trauma sofrido pela vítima restou sopesado, de forma idônea, como consequências do crime, não se distanciando da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na sentença, o Magistrado evidenciou o abalo psicológico provocado na vítima, que extrapolou o tipo penal em questão, “tendo em vista o trauma à vítima que teve que mudar sua rotina.” (fl. 172). 



    [...]



    Assim, o trauma suportado pela vítima não se confunde com meros abalos psicológicos, não sendo decorrência natural do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo levou em conta elementos que se projetam para além do fato típico, ou seja, que desbordam o resultado razoável exigido para o tipo incriminador violado, justificando maior censura na exasperação na primeira fase da dosimetria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, observa-se que os fundamentos apresentados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. Como destacado no acórdão do Tribunal de origem, a valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime” apresenta fundamentação jurídica idônea, sobretudo porque 



    [...] o resultado da ação do agente causou na vítima [...] traumas advindos da conduta delituosa, se revelando superior ao inerente ao tipo penal, pois, conforme depoimento da ofendida, esta mudou sua rotina, não sai mais sozinha para o carro, não deixa mais o veículo nas ruas, desenvolvendo um trauma diante do crime perpetrado contra si.



    Nesse contexto, tem-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente